Tribunal: TJSP
Processo: 2358219-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MORADIA PERMANENTE. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO EXECUTADO. MERA JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÚNICO IMÓVEL QUE NÃO SUPRE A NECESSIDADE DE PROVA DA DESTINAÇÃO RESIDENCIAL EFETIVA (ART. 5o DA LEI

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MORADIA PERMANENTE. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO EXECUTADO. MERA JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÚNICO IMÓVEL QUE NÃO SUPRE A NECESSIDADE DE PROVA DA DESTINAÇÃO RESIDENCIAL EFETIVA (ART. 5o DA LEI 8.009/90). IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.